Tribunal: TJDFT
Processo: 0003745-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003745-23.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLA VASCONCELOS SANTANA BRITO RECORRIDO: GILMAR SILVA SAAD, HOSPITAL LAGO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COLUNA CERVICAL. DORES. CIRURGIA. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Tratando-se de Feito que tem por objeto averiguação de erro médico em cirurgia, a prova necessária e apta a elucidar a questão é indubitavelmente a perícia médica, revelando-se desnecessária a oitiva de testemunhas. Assim, não há de se falar em cerceamento do direito de produção de provas em razão do indeferimento da prova testemunhal. Preliminar rejeitada. 2 – A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes, em decorrência de defeito na prestação dos serviços, e, por outro lado, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, dentre os quais se inclui o médico, exigindo a verificação de culpa para sua responsabilização. (art. 14, §§ 1o, incisos I a III, e 4o, do Código de Defesa do Consumidor). Assim, a responsabilização do médico pelo dano experimentado pelo consumidor somente será possível mediante a demonstração do defeito do serviço, do dano, do nexo de causalidade entre os dois e de sua conduta culposa, ao passo que a responsabilização do hospital exigirá a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa. 3 – O Laudo Pericial, confeccionado mediante observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso e exame percuciente dos documentos e prontuários da Autora e seu estado clínico, foi claro e conclusivo no sentido de que não houve qualquer tipo de erro médico ou negligência, imperícia ou imprudência no atendimento prestado pelo médico à Autora e na cirurgia realizada, tampouco nexo causal entre a conduta dos Réus e o alegado agravamento do quadro de saúde da Autora, razão pela qual descabe cogitar-se a imposição aos Réus do dever de reparar pelos danos que a Autora alega ter experimentado. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 186 do Código Civil, sustentando que o acórdão combatido, ao confirmar a sentença, não valorou adequadamente as provas dos autos, aptas a lastrear o reconhecimento do dano moral passível de indenização. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c”, do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar dissenso jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 186 do Código Civil. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu o acórdão que, no caso “tem-se por não estabelecido o erro ou negligência médica e o nexo causal necessário para a responsabilização dos Apelados, situação que afasta o dever de indenizar pelos danos descritos na inicial.” (id 11077673, pág. 16). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao apontado dissenso interpretativo, melhor sorte não colhe o recurso. A uma, porque “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. E, a duas, porque o já referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial se, para a análise de sua ocorrência, é imprescindível o reexame de matéria de fato e de prova (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012